Tribunal: TJDFT
Processo: 0753901-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MASSA FALIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DECLARADA/RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar a presente demanda, em razão de tratar-se a parte requerida de massa falida. Em suas razões recursais assevera o recorrente, em síntese, que o Juízo universal da falência não tem força atrativa em relação aos processos de conhecimento, como a presente demanda, mas somente após a formação do título executivo judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53002127), com custas e preparo recolhidos (ID 53002129 pág. 1/2), com manifestação da parte ré quando oportunizada contrarrazões (ID 53002134), sem conteúdo de contrarrazões recursais.
3. Preliminar de incompetência reconhecida/declarada de ofício. A teor do art. 8o da Lei 9.099/95, não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, especialmente nos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil, cabendo destacar a existência de dois pedidos judiciais de falência e a precariedade da decisão liminar que eventualmente suspende os efeitos de decisão judicial declaratória de falência em um dos pedidos (ID 53002128). Destaque-se que a incompetência dos Juizados, como se vê, decorre por força de lei, elegendo critérios objetivos, independentemente de tratar-se de processo de conhecimento ou de execução, impondo ao autor buscar o que pretender no juízo cível comum.
4. Demais disso, consoante dispõe o art. 2o da Lei 9.099/95 deverá a tramitação dos processos pelo rito sumaríssimo ser orientada pelos critérios da economia processual e celeridade, não podendo ficar à mercê do debate judicial sobre a falência ou não de sociedade empresária que tampouco opera no mercado desde 17/12/2021, conforme registrou o autor em sua exordial.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de incompetência confirmada em grau recursal. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, pois ausente contrarrazões recursais (art. 55 da Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.